Tribunal: TJDFT
Processo: 0719214-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0719214-03.2019.8.07.0000 AGRAVANTE(S) BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO(S) ESPÓLIO DE GUILHERMINA MARIA RETTORI Relatora Desembargadora CARMELITA BRASIL D E S P A C H O Intime-se o Espólio de Guilhermina Maria Rettori para que apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração. P.I.